Tribunal: CARF
Processo: 10940.904530/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.904530/2018-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.294 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.288, de 22 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10940.904527/2018-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a ressarcimento de Cofins
não-cumulativo mercado interno NT.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que seguem.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.904530/2018-08
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.294 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904530/2018-08

- Bens e serviços utilizados como insumo – Enquadramento no conceito geral de
insumos
- Ferramentas e seus acessórios - o PN 05/2018 foi taxativo ao afirmar que não
fazem parte do conceito de insumos. Observa-se que tal exclusão foi extraída diretamente do
Resp. 1.221.170/PR;
- Embalagens - as embalagens cujos créditos foram glosados são utilizadas
exclusivamente para o transporte de mercadorias acabadas, tem-se como correta a glosa
promovida pela autoridade fiscal;
- Transportes e fretes - na lei especifica “frete na operação de venda” não se pode
admitir créditos sobre fretes diversos e nem, tampouco, entender que tais fretes podem ser
enquadrados como serviços utilizados como insumos; Transporte de insumos importados - o
direito a crédito estabelecido pelo art. 3o das Leis n.o 10.637, de 2002, e n.o 10.833, de 2003,
aplica-se, exclusivamente, aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País.
Transporte internacional, como já bem motivado pela autoridade fiscal, não é permitida.
Condição essencial para que haja o direito ao creditamento é que a aquisição dos produtos esteja
sujeita ao pagamento das contribuições, o que não é o caso do Transporte Internacional;
- Celulose branqueada fibra longa – Aquisição de serviços utilizados como
insumo - conceito de insumo não engloba os gastos com os serviços de logística relativos às
atividades portuárias, tais como procedimentos para importação e exportação, carga e descarga,
distribuição, capatazia, taxas administrativas, etc, como exposto pela Solução de Consulta n° 43,
de 8 de fevereiro de 2017;
- Energia Elétrica - aos valores da Demanda Contratada, da Contribuição para a
Iluminação Pública e Serviço de Medição Livre. Nenhum desses valores dá direito a créditos da
Cofins e do PIS, porque só integram a base de cálculo em debate as parcelas que compõem,
obrigatoriamente, o custo da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
- Bens diversos incorporados ao ativo imobilizado - geram direito a crédito
somente no caso de serem utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
- Locação de estrutura metálica – não classificam-se como equipamentos ou
máquinas ou prédios, tal como elencado pelo art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/02 e da Lei no
10.833/03.
- Aquisições de outros períodos - O indeferimento dos créditos com origem em
período diverso ao pleiteado no PER se deu em razão do disposto no artigo 3o, parágrafo 1o da
Lei no 10.637/2002, que estabelece que os créditos relativos a bens e serviços adquiridos devem
ser apurados no mês de aquisição dos mesmos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
recuperando parte substancial de sua argumentação contida na Manifestação de Inconformidade.
Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
A – Conexão – pedido de reunião de processos que versam sobre o mesmo tema
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.294 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904530/2018-08

B – Conceito de Insumo – equívoco no PN 05/18, contestadas as seguintes glosas
Embalagens
Transportes e Fretes
Serviços de Logística
Energia Elétrica
Ativo Imobilizado
Locação de Estruturas Metálicas e Andaimes
Créditos de Outros Períodos
A Recorrente cita legislação e jurisprudência e, ao final, pede, além da apensação
dos processos; reforma do acórdão recorrido e reconhecimento integral do direito creditório e,
consequentemente, homologação das compensações efetuadas.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Em geral, o aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Dacons (e EFD) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. Contudo, alternativamente, a
jurisprudência do Colegiado, em homenagem ao princípio da verdade material, tem
admitido ultrapassar a exigência das mencionadas retificações, mediante demonstração
inequívoca, através de planilhas de apuração que evidenciem a existência material do
crédito, segundo a legislação aplicável, e a sua disponibilidade, sempre acompanhadas
de documentos contábeis-fiscais que suportem as informações prestadas.
Assim, em relação à glosa das notas fiscais constantes da Tabela “Glosas – 1o trimestre
– 2014” (fls. 105 e seguintes) marcadas na última coluna com a indicação “7”, VOTO
por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de origem,
ultrapassando a exigência de retificações, (1) intime o contribuinte para apresentar
planilha de apuração que evidencie a existência material do crédito extemporâneo, ora
requerido, e, após, (2) se manifeste (a Fiscalização) conclusivamente acerca da
disponibilidade do crédito pleiteado, apresentando, se for o caso, apuração própria.
Ao final, cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias
contados de sua intimação, retornando os autos a este Colegiado.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.294 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904530/2018-08

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital